Tribunal: TJSP
Processo: 2172528-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de limpeza pública, taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e de bombeiro. Insurgência da municipalidade apenas quanto à taxa de bombeiro. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Modulação dos

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de limpeza pública, taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de bombeiros dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar inexigíveis as taxas de limpeza, conservação e de bombeiro. Insurgência da municipalidade apenas quanto à taxa de bombeiro. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança apenas a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução distribuída em dezembro de 2017. Cobrança indevida. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso não provido.